Tribunal: STF
Processo: ARE 1600959
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X E XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA VEICULAR. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava a nulidade da busca veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal, pelo argumento de ausência de fundada suspeita objetiva. 
2. A busca veicular resultou na apreensão de 48,845 kg de maconha e na condenação do agravante pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 3. A decisão agravada considerou que a abordagem policial foi respaldada por fundada suspeita, baseada em comportamentos e circunstâncias observadas durante patrulhamento ostensivo e preventivo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal, que resultou na apreensão de drogas, foi válida, considerando os elementos que configuraram a fundada suspeita exigida pelo ordenamento jurídico. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A busca veicular foi realizada em conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal, que permite a diligência sem mandado judicial em casos de fundada suspeita. 
6. A fundada suspeita foi configurada por um conjunto de elementos objetivos, incluindo o nervosismo do condutor, o comportamento evasivo do passageiro e a relutância em abrir o porta-malas. 
7. A abordagem policial ocorreu durante patrulhamento ostensivo e preventivo, inserindo-se no contexto de fiscalização regular de trânsito e segurança pública, sem qualquer ilegalidade. 
8. A jurisprudência desta Corte Superior reafirma que a fundada suspeita deve ser baseada em fatos e circunstâncias objetivas, o que foi atendido no caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A busca veicular realizada com base em fundada suspeita, configurada por elementos objetivos e circunstâncias específicas, é válida e não constitui prova ilícita. 
2. A atuação policial em patrulhamento ostensivo e preventivo, inserida no contexto de fiscalização regular, é legítima e não caracteriza abuso de autoridade.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X e XV, da Constituição Federal.
O recorrente argumenta que “(...) o venerando acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça incorreu em manifesta violação aos artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 5º, incisos X e XV, da Constituição Federal, na medida em que reconheceu a legitimidade de uma busca pessoal e veicular fundada exclusivamente em critérios subjetivos, sem a presença de elementos objetivos que caracterizem a fundada suspeita exigida pela norma processual penal.”.
Sustenta que “(...) ao legitimar diligências invasivas baseadas em juízos subjetivos, o acórdão impugnado contraria frontalmente a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a fundada suspeita deve estar lastreada em elementos objetivos, concretos e verificáveis, e não em impressões pessoais dos agentes estatais”.
Requer “(...) o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reconhecida a nulidade da prova obtida de forma ilícita e, por consequência, a absolvição do recorrente, ou, subsidiariamente, a declaração de inconstitucionalidade da interpretação extensiva conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 244 do Código de Processo Penal, restabelecendo-se, assim, o império da Constituição e a efetividade das garantias fundamentais.”. 
O Tribunal a quo não admitiu o apelo extremo, por entender que “(...)a matéria ventilada depende do exame do art. 244 do CPP, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso.”

É o relatório. DECIDO. 
O agravo não merece prosperar. 
Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte em tema de busca pessoal ou veicular realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.
Deveras, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
In casu, o Tribunal de origem assentou que:

“Os autos demonstram que a ação se deu durante um patrulhamento ostensivo e preventivo na rodovia BR 158, uma atividade rotineira e legítima da Polícia Rodoviária Federal. 
A abordagem inicial, portanto, inseriu-se dentro de um contexto de fiscalização regular de trânsito e segurança pública, e não de uma perseguição desmotivada. 
Ao se referir à dinâmica da abordagem, os depoimentos dos policiais José Carnaúba de Paiva e Vladimir Neves são elucidativos. Embora o nervosismo do agravante tenha sido um dos fatores observados ("No momento da abordagem ele tava muito nervoso, o Rosivaldo, de imediato ele ficou muito nervoso"), este não foi o único, nem o preponderante, elemento a deflagrar a busca. 
O policial Vladimir Neves destacou, por exemplo, que "o Felipe [corréu] ficou se escondendo, não olhava pra gente", o que já denota um comportamento atípico e evasivo por parte do passageiro. 
Mais do que isso, ao ser solicitado a abrir o porta-malas do veículo, Rosivaldo "ficou balbuciando, não queria abrir o porta-malas, abrir pra gente".
A relutância em colaborar com uma solicitação legítima em um contexto de fiscalização rodoviária, somada ao comportamento evasivo do passageiro e ao nervosismo do condutor, criou um cenário de fundadas suspeitas muito mais complexo e robusto do que o mero nervosismo individual. 
Como se sabe, a fundada suspeita é uma noção legal que se baseia na avaliação das circunstâncias específicas de cada caso para determinar se há motivos razoáveis para suspeitar que uma pessoa esteja envolvida em atividades criminosas. 
Nesses casos, não se exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique a conjectura do agente de segurança, ao qual deve ser assegurada a autonomia necessária para exercer suas atividades de fiscalização, a fim de garantir efetivamente o combate ao tráfico de substâncias ilícitas e exercer sua função constitucional de polícia ostensiva. 
É bem verdade que a fundada suspeita não pode ser baseada em estereótipos, discriminação ou preconceitos, devendo ser fundamentada em fatos e circunstâncias objetivas, o que, no caso, foi atendido, uma vez que as características do veículo abordado eram idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades. 
A fim de assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos e coibir efetivamente o transporte ilegal de substâncias entorpecentes, é necessário permitir que a autoridade policial realize fiscalizações em veículos com características semelhantes às apontadas na denúncia anônima, evitando assim a impunidade e garantindo a segurança pública.”

Ademais, consta dos autos que “O requerente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, pois no dia 07 de abril de 2017, por volta das 21h12min, na rodovia BR 158, km 170 (copo sujo), transportava 48,845 kg de maconha, para fins de traficância, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”

Nesse contexto, destaco que esta tem sido a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai do seguinte precedente:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 
2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram “cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.” 
4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1.458.795-AgR, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/02/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, as instâncias antecedentes compreenderam que a abordagem policial, a despeito de calcada, inicialmente, em denúncia anônima, foi corroborada por fundamentos concretos a revelar a existência de fundada razão quanto à prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto. 2. Não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias de origem sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 238.516-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/05/2024)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente